Tribunal: TRF3
Processo: 5000088-09.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
352/608)

5000088-09.2024.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000088-09.2024.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA RISSATTI - SP364304-A

APELADO: ISABELLE GIATTI DOMINGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA GIMENES DE MOURA - SP319248-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DECISUM. ART. 1022 DO CPC. INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I-CASO EM EXAME

1-Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pela SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, com fulcro no artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a obrigatoriedade do resultado da participação dos autores no ENADE para a obtenção do certificado de conclusão do curso e o cabimento de honorários recursais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão.

4. Quanto aos embargos da Sociedade Campineira, analisando o acórdão embargado, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

5-A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no entendimento de que o exame em questão tem por objetivo avaliar as instituições de ensino, os cursos e o desempenho dos estudantes, mas não se presta à avaliação individual do estudante e, embora o exame seja componente obrigatório dos cursos de graduação, a mencionada lei não estabelece que a sua realização é condição essencial à outorga de grau de nível superior. Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada.

6-Quanto ao pedido de justiça gratuita, a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

7-Quanto aos embargos da autora, na hipótese vertida, de fato, não houve o pronunciamento acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais previsto §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8-Desta forma, passo a integralizar o julgado para determinar o acréscimo de um ponto percentual ao percentual fixado na sentença a título de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do citado dispositivo.

9-Por fim, a condenação da autora aos honorários advocatícios deve ser suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 98 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da autora acolhidos e embargos de declaração da Sociedade Campineira rejeitados.

Dispositivo citado: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000088-09.2024.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA RISSATTI - SP364304-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA GIMENES DE MOURA - SP319248-A

APELADO: ISABELLE GIATTI DOMINGUES

RELATÓRIO

Trata-se de duplo embargos de declaração opostos pela autora e pela SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, com fulcro no artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CASO EM EXAME

1-Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP e pela SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS em ação ordinária ajuizada por ISABELLE GIATTIDOMINGUES MONDEGO objetivando garantir o direito de obter a colação de grau e expedição do diploma, independentemente de comprovação de regularidade perante o ENADE bem como a condenação das requeridas em danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A autora relata que concluiu seus estudos no curso de medicina veterinária em dezembro de 2023 e, apesar de ter sido aprovada em todas as disciplinas e ter realizado a prova do ENADE, foi surpreendida com a notícia de que não poderia participar da formatura por não ter preenchido o questionário do estudante, de conteúdo social e informativo.

RAZÕES DE DECIDIR

3-O ENADE foi introduzido pela Lei no 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- SINAES, o qual objetiva assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes.

4-Prevê a referida norma, em seu art. 5o, que o ENADE será o meio de avaliação de desempenho dos estudantes de cursos de graduação, aferindo seu desempenho “em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento”.

5-Conforme a regra contida no §5o do mesmo dispositivo legal o ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, constando do histórico escolar a regularidade quanto à obrigação apenas pela efetiva participação na prova ou pela dispensa oficial pelo Ministério da Educação. Contudo, trata-se de exame destinado à avaliação do ensino superior, e não dos alunos individualmente considerados, de modo que não se mostra razoável privar o estudante da expedição de documentos pessoais, como o certificado de conclusão de curso e o diploma, ou da participação em colação de grau, em razão do não cumprimento de uma obrigação imposta, realizada e destinada ao Poder Público.

6-Além disso, verifica-se que não há na Lei no 10.861/2004 a previsão de qualquer sanção ao aluno que não participar do ENADE, não sendo razoável a aplicação de penalidade administrativa por parte da Instituição de Ensino Superior.

7- No caso, a autora frequentou regularmente a faculdade e cumpriu todas as etapas exigidas pela instituição, juntando aos autos seu histórico escolar. Portanto, uma vez cumpridos todos os requisitos da formação, é direito subjetivo da aluna a obtenção do certificado de conclusão e do diploma, restando evidente o seu direito à obtenção da certificação de conclusão do curso e do diploma, devendo a sentença ser mantida.

8-Por fim, com razão a SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO em relação à ocorrência de sucumbência recíproca tendo em vista que, de fato, a apelada sucumbiu em parte dos pedidos no que se refere à indenização por danos morais. Com efeito o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi julgado improcedente, razão pela qual deve ser proporcionalmente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

9-Portanto, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor por ela requerido a título de danos morais em favor da apelante.

DISPOSITIVO

8-Apelação do INEP não provida e apelação da instituição de ensino parcialmente provida.”

Alega a Sociedade Campineira de Educação e Instrução que a decisão proferida restou omissa em relação a pontos fundamentais, sobre os quais requer enfrentamento expresso para viabilizar, posteriormente, a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Aduziu que o acórdão não apreciou a plausibilidade do direito invocado relativamente à obrigatoriedade da realização do ENADE como componente curricular obrigatório, conforme o disposto no artigo 5o, §5o da Lei no 10.861/04 e parágrafo 1o do Art. 39 da Portaria Normativa MEC no 840/2018. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quando ao seu pedido de justiça gratuita uma vez que se trata de instituição sem fins lucrativos. (ID 332587454)

Em seus embargos, a autora alegou a existência de omissão no acórdão em relação aos honorários recursais previstos no art. 85 , § 11 , do CPC. Requer, outrossim, a declaração da suspensão da sua condenação em honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita. (ID 332617579)

Pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.

Intimados, os embargados não apresentaram resposta aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, conforme o disposto no artigo 1022, II do CPC.

Quanto aos embargos da Sociedade Campineira, analisando o acórdão embargado, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no entendimento de que o exame em questão tem por objetivo avaliar as instituições de ensino, os cursos e o desempenho dos estudantes, mas não se presta à avaliação individual do estudante e, embora o exame seja componente obrigatório dos cursos de graduação, a mencionada lei não estabelece que a sua realização é condição essencial à outorga de grau de nível superior.

Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, que assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Quanto aos embargos da autora, na hipótese vertida, de fato, não houve o pronunciamento acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais previsto §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desta forma, passo a integralizar o julgado.

Quanto aos honorários recursais, o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Originária no 2063, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de remunerar o advogado vencedor pelo trabalho realizado independentemente de apresentação de contrarrazões, bem como para evitar a interposição de recursos protelatórios.

Diante disso e, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça alicerçados no Enunciado Administrativo n. 7, daquele Sodalício, no sentido de que "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, §11,do novo CPC" (STJ, AgInt no AREsp 1514423/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020 e AgInt nos EREsp 1454212/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018), determino o acréscimo de um ponto percentual ao percentual fixado na sentença a título de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do citado dispositivo.

Por fim, a condenação da autora aos honorários advocatícios deve ser suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 98 do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da autora e rejeito os embargos de declaração da Sociedade Campineira.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DECISUM. ART. 1022 DO CPC. INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I-CASO EM EXAME

1-Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pela SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, com fulcro no artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a obrigatoriedade do resultado da participação dos autores no ENADE para a obtenção do certificado de conclusão do curso e o cabimento de honorários recursais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão.

4. Quanto aos embargos da Sociedade Campineira, analisando o acórdão embargado, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

5-A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no entendimento de que o exame em questão tem por objetivo avaliar as instituições de ensino, os cursos e o desempenho dos estudantes, mas não se presta à avaliação individual do estudante e, embora o exame seja componente obrigatório dos cursos de graduação, a mencionada lei não estabelece que a sua realização é condição essencial à outorga de grau de nível superior. Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada.

6-Quanto ao pedido de justiça gratuita, a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

7-Quanto aos embargos da autora, na hipótese vertida, de fato, não houve o pronunciamento acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais previsto §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8-Desta forma, passo a integralizar o julgado para determinar o acréscimo de um ponto percentual ao percentual fixado na sentença a título de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do citado dispositivo.

9-Por fim, a condenação da autora aos honorários advocatícios deve ser suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 98 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da autora acolhidos e embargos de declaração da Sociedade Campineira rejeitados.

Dispositivo citado: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da autora e rejeitou os embargos de declaração da Sociedade Campineira, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão